Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0728379-69.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: CARLOS GILBERTO HILDEBRANDT, GENI WOTTRICH HILDEBRANDT EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS GILBERTO HILDEBRANDT e outra, contra decisão desta Presidência (ID 46941594) que determinou o sobrestamento do apelo especial interposto pelo Banco do Brasil S/A., em razão do Tema 1.169 do STJ. Aponta a ocorrência de omissão e contradição no decisum combatido, ao argumento de que no presente feito “já existe a liquidação de sentença” e, ainda, de que a matéria debatida versa, além do rito a ser adotado - se por arbitramento ou procedimento comum -, sobre a possibilidade de a escolha de um dos devedores solidários afastar a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, determinando-se o prosseguimento do feito. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirmam os embargantes, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, não obstante as mencionadas contradição e omissão na decisão vergastada, nas razões do recurso especial manejado pela parte ora embargada é defendida a seguinte tese, verbis: “(...) de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Destarte que, todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC. Logo, os cumprimentos individuais deflagrados diretamente pelos credores interessados devem ser extintos por ausência de liquidez do título judicial, assim como as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum. Aliás, consigna-se que a própria titularidade do crédito perseguido exige a comprovação de fatos novos, especialmente em razão de vários mutuários já terem falecidos e seu direito vem sendo exercido por suposto representante legais e herdeiros. Assim, deve o v. acórdão recorrido ser cassado, a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 509-II e 511 do Código de Processo Civil” (ID. 45886495). Como se vê, a matéria trazida a debate amolda-se àquela afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), com a finalidade de definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Assim, conforme prevê o art. 1.030, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais será realizado, e os apelos eventualmente encaminhados às Cortes Superiores, caso “o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos”. Logo, estando enquadrada a presente situação fático-jurídica naquela posta no precedente do Tema 1.169 do STJ, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que ao apelo constitucional foi aplicado o representativo da controvérsia correspondente. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029